Tribunal: CARF
Processo: 10680.007440/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.007440/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.989 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
REGINA ANNES GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, a comprovar a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento e não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, aplica-se presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o
lançamento do imposto correspondente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte provar as origens dos recursos utilizados para acobertar
seus depósitos bancários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 284/288 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.007440/2008-03
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007440/2008-03

manteve o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física,
exercício 2005, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra REGINA ANNIES GUIMARÃES, CPF 201.130.726-00, foi lavrado o Auto de
Infração de fls. 3 a 10, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2005, ano-
calendário 2004, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$
199.639,00, acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até 05/2008.
O imposto decorre de:
- omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Centerpharma Indústria e
Comércio S.A., decorrente de trabalho com vínculo empregatício no valor de
R$4.960,00;
- omissão de rendimentos caracterizada por valores depositados/creditados em contas
bancárias de titularidade da contribuinte, uma vez que a interessada, regularmente
intimada, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nas operações financeiras nos valores de R$271.000,00,
R$200.000,00 e R$250.000,00, em março, novembro e dezembro de 2004 (explicações
e planilhas às fls.11 a 23):
Como enquadramento legal são citados, entre outros, os seguintes dispositivos: art. 42
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e art. 849 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificada em 18/06/2008 ( fl. 21), em 17/07/2008, a contribuinte apresenta a
impugnação de fls. 244 a 248 , instruída com os documentos de fls. 249 a 281, a seguir
resumida.
Efetuou o recolhimento do tributo referente ao valor de R$ 4.060,00 recebido da
empresa Centerpharma Indústria e Comércio S.A. e ao valor de R$ 271.000,00,
depositado em conta corrente bancária em 11/03/2004.
Quanto aos valores de R$ 200.000,00, em 03/11/2004, e R$ 250.000,00, em
21/12/2004, a impugnante esclarece que foram originados de resgates de diversas
aplicações, feitos em 19/10/2004, conforme Notas de Negociação (NN) descritas a
seguir, cujas cópias reprográficas são juntadas aos autos:

O valor de R$1.016.333,68 foi recebido diretamente no caixa de instituição financeira,
como consta do comprovante bancário emitido pelo Banco BMG S/A, cuja cópia
reprográfica está sendo juntada e resumida a seguir:

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007440/2008-03

Dos valores resgatados, que permaneceram em poder da impugnante, foram destacados
aqueles que se destinaram às aplicações de R$ 200.000,00, em 03/11/2004, e de R$
250.000,00, em 21/12/2004.
Por derradeiro, a impugnante junta cópia reprográfica do extrato de movimentação de
operações de renda fixa referente à conta 5584, mantida no Banco BMG S/A, em que se
pode confirmar que os valores resgatados em 19/10/2004, no montante de
R$1.016.333,68, não foram reaplicados, como ocorrera com os outros resgates.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 114):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ em 29/08/2012 (fl. 292),
apresentou o recurso voluntário de fls. 294/308 alegando: inocorrência de omissão de receitas.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e e passo a apreciá-lo.
Omissão de rendimentos. Depósitos Bancários de origem não comprovada
Os depósitos bancários sem origem comprovada ou sem a devida comprovação
configura presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do disposto no artigo 42 e
parágrafos da Lei no 9.430/96.
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007440/2008-03

§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art. 4° da Lei n°9.481, de 13/08/1997)."
Os arts. 1o a 3o, e §§, da Lei n° 7.713/1.988, dispõem sobre a tributação de
rendimentos, nos seguintes termos:
"Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4° A tributação independe da denominarão dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título."
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007440/2008-03

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado de
prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
No caso em tela, a recorrente comprovou a retirada de valores em espécie, no
montante de R$ 1.016.333,68 diretamente do caixa da instituição financeira, conforme
comprovantes bancários emitidos pelo Banco BMC, decorrentes de resgates de diversas
aplicações, em 19/10/2004, conforme Notas de Negociação juntadas aos autos.
Por outro lado, não trouxe os comprovantes de depósito dos valores de R$
200.000,00 (duzentos mil reais) feitos no dia 03 de novembro de 2004 nem do valor de R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) feito no dia 21 de dezembro de 2004.
Diante da carência de prova do depósito dos valores, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007440/2008-03

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital